Tribunal: TJMT
Processo: 1032319-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032319-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (AGRAVADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA À ATIVIDADE RURAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo, sob o fundamento de hipossuficiência do embargante e plausibilidade do direito invocado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, mesmo na ausência de garantia do juízo, e se a Cédula de Crédito Bancário executada pode ser enquadrada como crédito rural, autorizando a aplicação da Súmula 298/STJ.

III. Razões de decidir:

3. Embora o art. 919, §1º do CPC estabeleça como requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, a jurisprudência do eg. STJ tem admitido, em casos excepcionais, a mitigação dessa exigência quando comprovada a hipossuficiência do devedor.

4. A Cédula de Crédito Bancário é título regido por legislação própria (Lei 10.931/2004), cuja natureza jurídica difere da Cédula de Crédito Rural, não sendo suficiente para caracterizar o crédito rural a mera qualificação do tomador como produtor rural ou a utilização posterior e não vinculada dos recursos em atividades rurais.

5. O crédito rural, nos termos do art. 2º da Lei 4.829/65, caracteriza-se pela destinação exclusiva e vinculada dos recursos ao fomento da atividade agropecuária, mediante expressa previsão contratual, não se configurando pela simples aplicação discricionária de parte dos valores em despesas relacionadas à produção rural.

6. Ausente, em juízo de cognição sumária, elementos que demonstrem o direito à prorrogação de dívida, nos termos da L. 9.138/1995, bem como inaplicabilidade do Decreto-Lei nº 167/1967 e da Súmula 298 do STJ, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“A Cédula de Crédito Bancário não se sujeita ao regime jurídico do crédito rural na ausência de vinculação expressa à atividade agropecuária e de destinação exclusiva dos recursos ao fomento rural.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 919, §1º; L. 10.931/2004, arts. 26 e 27; L. 4.829/1965; L. 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1836609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 07.06.2021; TJMT, AI nº 1023654-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos dos “Embargos à Execução” (Processo nº 1002398-76.2025.8.11.0087), que acolheu os embargos de declaração opostos pelo embargante/agravado MAURO TAVARES MENDES para atribuir efeito suspensivo à execução, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 207721966 – autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão deve ser revogada, uma vez que foi proferida sem prévia intimação da cooperativa para apresentar contrarrazões aos embargos declaratórios e sem observância dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Argumenta que o juízo singular, ao alterar o entendimento anteriormente firmado — que havia indeferido o pedido de suspensão —, incorreu em violação ao contraditório e à ampla defesa, concedendo benefício indevido ao devedor.

Afirma que não foram preenchidos cumulativamente os pressupostos do art. 919, §1º, do CPC, pois o agravado não garantiu o juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, tampouco demonstrou a probabilidade do direito e o risco de dano grave de difícil reparação. Alega que o simples deferimento da gratuidade de justiça não autoriza, por si só, a dispensa da garantia, e que a alegação de hipossuficiência financeira carece de comprovação efetiva.

Defende que a decisão combatida contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, segundo as quais a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente admissível quando demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos de relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo.

Aduz que, no caso concreto, o título executivo — Cédula de Crédito Bancário nº C41130940-0, emitida para refinanciamento de dívida — é hígido, líquido e exigível, regido pela Lei nº 10.931/2004, não sendo cabível a aplicação das normas do Decreto-Lei nº 167/1967, próprias do crédito rural. Sustenta que o agravado, embora produtor rural, firmou livremente contrato bancário de natureza diversa, e não há prova de que o crédito tenha sido concedido com destinação rural.

Ressalta que a Cédula de Crédito Bancário não pode ser convertida em Cédula de Crédito Rural, nem ter seus encargos readequados com base na legislação agrícola, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e da segurança jurídica, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

Afirma, ainda, que os encargos pactuados — juros remuneratórios de 1% ao mês, capitalização mensal e multa moratória de 2% — estão em conformidade com a legislação vigente e com as taxas médias de mercado, inexistindo abusividade ou ilegalidade. Alega que o prosseguimento da execução não causa dano irreparável ao devedor, que apenas busca postergar o cumprimento da obrigação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada, restabelecendo-se o curso normal da execução, por ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, e, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão que concedeu a suspensão da execução até o julgamento final do recurso (cf. id. n° 315738892).

O pedido liminar foi indeferido (cf. id. n° 316395369).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta as razões recursais e requer o desprovimento do recurso (cf. id. n° 321343888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução independentemente da garantia do juízo, com fundamento na hipossuficiência do devedor e na plausibilidade do direito invocado.

O recurso merece provimento.

O art. 919, §1º do Código de Processo Civil estabelece que
"
o
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes".

Da leitura do dispositivo, extrai-se que são requisitos para a concessão do efeito suspensivo: (i) presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo); e (ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em análise, quanto ao requisito da garantia da execução, é fato que não houve a efetiva garantia do juízo por penhora, depósito ou caução. Contudo, o magistrado de primeiro grau entendeu por flexibilizar tal exigência em razão da hipossuficiência do embargante, comprovada pelo deferimento da gratuidade da justiça.

A jurisprudência do eg. STJ tem admitido, em casos excepcionais, a mitigação do requisito da garantia do juízo quando comprovada a hipossuficiência do devedor e preenchidos os requisitos da tutela provisória, conforme precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487 .772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3 . Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1836609 TO 2019/0266838-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Assim, reputo acertada a flexibilização do requisito da garantia do juízo no caso em apreço, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual, contudo, poderá ser revogado a qualquer tempo, caso se comprove a capacidade financeira da parte em desconformidade com o alegado na petição inicial.

Não obstante, mesmo com a dispensa da garantia do juízo, é imprescindível a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do CPC.

Neste ponto, após reanálise detida dos autos, verifico que não está presente o requisito da probabilidade do direito na pretensão inicial da demanda de origem.

O juízo
a quo
fundamentou a probabilidade do direito na alegação de inexigibilidade do título executivo ante o direito à prorrogação de dívida rural, com base na Súmula 298 do STJ, segundo a qual
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Ocorre que, em exame da Cédula de Crédito Bancário n° C411309400 (cf. id. n° 315746354), constata-se que trata-se de instrumento regido pela Lei 10.931/04, sem que se verifique, nesta análise perfunctória, vinculação expressa à atividade rural ou menção à finalidade específica de fomento à produção agropecuária.

A Cédula de Crédito Bancário é título regido por legislação própria (Lei 10.931/2004), cuja natureza jurídica difere da Cédula de Crédito Rural. Conforme estabelecem os arts. 26 e 27 da Lei 10.931/2004, a CCB é título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, com características próprias e regime jurídico específico.

Por outro lado, o crédito rural, disciplinado pela Lei 4.829/1965, possui finalidade específica de fomento à atividade agropecuária, com regras e benefícios próprios, incluindo o direito ao alongamento da dívida nos termos da Lei 9.138/1995.

No caso, observa-se que a cédula de crédito em questão não contém cláusula específica que vincule a destinação dos recursos à atividade rural, o que, em tese, afasta seu enquadramento no conceito de crédito rural delineado pelo art. 2º da Lei nº 4.829/65, segundo o qual tal modalidade de crédito pressupõe a aplicação exclusiva dos recursos em atividades que se enquadrem nos objetivos legalmente previstos.

Além disso, conforme se depreende das informações constantes das próprias contrarrazões e dos extratos bancários acostados aos autos (cf. id. nº 202944321 e 202944326), os valores obtidos foram aplicados em finalidades diversas, como o pagamento de contas de energia elétrica, aquisição de medicamentos em farmácias, compra de materiais para construção e outras despesas de natureza pessoal, inclusive algumas relacionadas à atividade agrícola.

Trata-se, portanto, de utilização do crédito segundo a conveniência do tomador, o que, diante da ausência de destinação exclusiva ao fomento da atividade rural, não autoriza o enquadramento do contrato como crédito rural propriamente dito, tampouco a incidência do regime jurídico especial a ele aplicável.

Até porque, o simples fato de o agravado constar na cédula como “
produtor agropecuário em geral
” e eventualmente empregar parte dos recursos em sua atividade rural, tal circunstância, por si só, não é suficiente para alterar a natureza do título, especialmente diante da inexistência de vinculação expressa entre a finalidade do financiamento e o fomento direto da produção agropecuária.

Assim, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo embargante, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário executada não se caracteriza como crédito rural, sendo potencialmente inaplicável o Decreto-Lei 167/67 e a Súmula 298 do STJ.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO CRÉDITO RURAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória, determinando a suspensão de ação de busca e apreensão, a permanência do devedor na posse dos bens e a abstenção de medidas restritivas ao crédito do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é aplicável o regime jurídico do crédito rural a contratos representados por Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), mesmo quando os recursos tenham sido utilizados para fins agrícolas; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que impede os efeitos da mora contratual.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário é título regido por legislação própria (L. 10.931/2004), cuja natureza jurídica difere da Cédula de Crédito Rural. A simples destinação agrícola dos recursos não é suficiente para caracterizar a operação como crédito rural.

4. O alongamento de dívida previsto na L. 9.138/1995 e no Manual de Crédito Rural somente se aplica a operações formalmente enquadradas no sistema de crédito rural.

5. A concessão de tutela de urgência pelo juízo de origem se deu sem a devida comprovação de que os títulos estavam submetidos ao regime especial do crédito rural, tampouco se demonstrou requerimento administrativo válido e tempestivo de prorrogação contratual.

6. A decisão interferiu indevidamente na relação contratual, restituindo a posse dos bens ao devedor inadimplente, sem respaldo legal ou fático suficiente que evidencie risco à continuidade da atividade agrícola em grau a justificar a excepcionalidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A formalização de operação por meio de Cédula de Crédito Bancário afasta a aplicação do regime jurídico do crédito rural, ainda que os recursos sejam destinados à atividade agrícola.

2. O direito ao alongamento da dívida nos moldes da L. 9.138/1995 exige que o contrato esteja formalmente enquadrado como crédito rural e que se cumpram os requisitos legais, inclusive a demonstração de requerimento administrativo tempestivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 300; L. 10.931/2004, arts. 26 e 27; L. 4.829/1965; L. 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1634989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 25.05.2020; TJMT, AI nº 1023654-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.03.2024.”

(TJMT - N.U 1016217-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Ressalto que esta análise não implica em prejulgamento do mérito dos embargos à execução, que será objeto de cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau após a devida instrução processual.

Ausente, deste modo, a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme exige o art. 919, §1º do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025